Tribunal: TJMT
Processo: 0000558-89.2018.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000558-89.2018.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON FEITOZA VIANA - CPF: 055.139.721-74 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDIMAR SOUZA DOS SANTOS (VÍTIMA), EDIMAR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 010.733.071-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Pretendida a absolvição sumária, com arrimo em tese de legítima defesa, e, em caráter subsidiário, a desclassificação ou, ao menos, o decote da qualificadora referente ao motivo fútil. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Interposição de recurso em sentido estrito contra sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (a) verificar a procedência da suscitada tese de legítima defesa, considerado o arcabouço fático-probatório e as circunstâncias do caso; (b) analisar a possibilidade de se desclassificar a conduta do recorrente, em razão da alegada ausência de
animus necandi
; e (c) examinar se a circunstância qualificadora encontra algum arrimo no arcabouço fático-probatório ou se revela manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

4. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a narrativa defensiva de legítima defesa e de ausência de
animus necandi
constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

5.
Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua possível incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o,
XXXVIII.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JEFERSON FEITOZA VIANA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JEFERSON FEITOZA VIANA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação penal n.
0000558-89.2018.8.11.0088
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
244006156, subscritas pela i. Defensoria Pública, o
recorrente sustenta, como primeira vertente da insurgência, que, ao desferir os golpes contra a suposta vítima na data fatídica, tinha como intento tão somente
se defender
, por se encontrarem ambos em
luta corporal
, razão pela qual seria medida de rigor, na intelecção defensiva, sua
absolvição sumária por legítima defesa.

Em caráter subsidiário, a i. Defesa pleiteia a
desclassificação
da conduta para o crime de
lesão corporal
, face à alegada ausência de
animus necandi
, ou, ao menos, o
decote da qualificadora
referente ao
motivo fútil
, ao argumento de que se trataria de circunstância não demonstrada nos autos, tendo sido reconhecida, no
decisum
objurgado, mediante
fundamentação inadequada.

Em contrarrazões vistas no ID
244006159
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Sem que o d. juízo
a quo
exercesse o juízo de retratação previsto pelo art. 589 do CPP, os autos foram encaminhados a esta eg. Corte de Justiça (ID 244639172).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
250511165
, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, relembro que, conquanto o d. juízo
a quo
não tenha exercido o
juízo de retratação
a que se refere o art. 589 do CPP, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de manifestação do magistrado sobre a manutenção ou reforma da decisão impugnada por recurso em sentido estrito constitui
mera irregularidade
, não configurando nulidade do processo (REsp n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Dito isso,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 10/09/2017, por volta das 08h00min, no Bar Avenida, situado no Bairro Cidade Alta, no Município de Aripuanã/MT,
JEFERSON FEITOZA VIANA
, agindo com inequívoco
animus necandi
, por motivo fútil,
desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima
Edimar Souza dos Santos
, não logrando êxito em consumar o crime de homicídio tão somente por razões alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias acima mencionadas, após um desentendimento banal entre o denunciado e a vítima, logo após uma partida de sinuca,
JEFERSON
sacou um canivete de sua cintura e, munido de
animus necandi
, desferiu vários golpes contra a vítima, causando ferimentos em diversas partes de seu corpo.

Colhe-se ainda da incoativa ministerial que
JEFERSON
apenas não consumou o delito por razões alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e recebeu o atendimento médico necessário.

Por esses fatos, ofertou-se denúncia em face do réu e, após o transcurso do devido processo legal, sobreveio decisão de
pronúncia

a fim de submetê-lo ao crivo do
eg. Tribunal do Júri, contexto em que a i. Defesa agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, passo, agora, à apreciação das teses recursais.

1.

Da almejada absolvição sumária por legítima defesa
- Pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal:

Inicialmente, a i. Defesa pleiteia a
absolvição sumária
com esteio em tese de que, na data fatídica, o recorrente teria tão somente almejado
se defender
de agressões da vítima, com moderado emprego dos meios que tinha à sua disposição; com formulação, em caráter subsidiário, de
pedido de desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal
, por suscitada ausência de
animus necandi.

Entretanto, em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defesa nas razões recursais, e malgrado o descontentamento diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
absolvição sumária
, vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Lado outro, no que tange à
desclassificação
, sabe-se que está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Em sendo assim,
o
decisum
desclassificatório
, tal como o absolutório,

exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Nessa linha, o acolhimento do pedido de absolvição sumária, por legítima defesa, ou ainda de desclassificação, por ausência de dolo homicida,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de
inexistência de qualquer elemento probatório apto a situar o recorrente na empreitada criminosa
ou, ainda,
apto a demonstrar que tenha agido com
animus necandi
; caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa em todos os seus termos.

Esse, inclusive, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A pronúncia é decisão interlocutória
mista
, que julga
admissível
a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
É mero juízo de admissibilidade e não de mérito
.
Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
Necessária, todavia, a existência de
provas suficientes
, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório.
Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença”
.

(AgRg no AREsp n. 2.302.192/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). – Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto, tenho que a
materialidade delitiva

pode ser aferida por meio do Boletim de Ocorrência n. 2017.303007 (ID 244005738 - Págs. 8-9) e do laudo pericial referente às lesões suportadas pela vítima (ID 244005738 - Págs. 17-20), além
dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e da prova oral produzida em juízo.

Q
uanto à
autoria delitiva
, subsistem suficientes elementos probatórios aptos a demonstrar o possível envolvimento de
JEFERSON
na consecução do crime, conforme se depreende dos relatos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Preliminarmente, à d. autoridade policial, a vítima
Edimar Souza dos Santos
relatou que, na data fatídica, estava no Bar Avenida, jogando sinuca, quando
JEFERSON
passou a “dar palpite” em seu jogo, bem como a segui-lo todas as vezes em que o ofendido ia ao banheiro, vindo, derradeiramente, a implicar consigo, aparentemente sob o efeito de bebida alcoólica, até que, em dado momento, quebrou uma garrafa de cerveja no chão, vindo então a retirar um canivete de dentro do bolso e a desferir dois golpes contra o declarante.

Para maior clareza, reproduzo na íntegra o restante de seu depoimento extrajudicial,
in verbis
:

“[...] o declarante foi para cima do Jeferson para tentar tirar o canivete da mão do Jeferson, porém o declarante no primeiro momento não conseguiu tirar o canivete da mão deste,
e o Jeferson continuava furando o declarante
; QUE
foram para o chão, e o declarante conseguiu dominá-lo, pois conseguiu colocar a mão em que o Jeferson estava segurando o canivete no chão, abrindo a mão deste
; QUE
quando o declarante abriu a mão do Jeferson, uma pessoa a qual o declarante não sabe identificar, pois estava de cabeça baixa, uma pessoa pegou o canivete
; QUE após pegarem o canivete, o declarante ainda estava em cima do Jeferson, porém uma pessoa, a qual este só conhece de vista, o puxou pelo tornozelo; QUE
o declarante se levantou e colocou a mão no peito, encostando em uma mesa, pois já estava perdendo as forças, conseguindo ver o Jeferson saindo do Bar Avenida
; QUE o Alex (trabalha na Boate da Fran)
segurou o declarante para não cair
; QUE foi o filho do dono do Bar Avenida que chamou o SAMU”.

(ID
244005738 – Págs. 13-14). — Destaquei.

Perante a d. autoridade judiciária, a vítima
ratificou
seu depoimento, relatando, em síntese, que jogava sinuca com seu amigo
Ronaldo
no Bar Avenida quando
JEFERSON
começou a lhe dizer que não sabia jogar sinuca, bem como várias outras coisas, ininteligíveis, até que sacou de um canivete e começou a golpear o ofendido, inclusive em seu estômago, por mais que
Edimar
tentasse segurá-lo, vindo a ser socorrido pela intervenção do dono do estabelecimento comercial, que conseguiu retirar o canivete da mão do agressor.

Conforme relatado pela vítima, “
[...] ele conversou comigo um bocado de tempo, eu não entendi uma palavra do que ele falou,
aí no momento só sei que eu levei uma canivetada, aí depois disso aí eu rolei com ele
, que eu não sou de briga [ininteligível], desarmar ele, né?, dominar e desarmar ele,
quando eu consegui dominar e desarmar ele, já era tarde demais, aí foi na hora que eu fui ver, eu já ‘tava no hospital
” (registro de mídia arquivado no ID 244006154).

À d. autoridade judiciária,
Edimar
também relatou que foi atingido por 07 (sete) vezes pelo recorrente, nas regiões do braço, do tórax e das costas, e, em razão dos ferimentos, precisou ser encaminhado ao Município de Juína/MT de avião, para que recebesse o tratamento médico adequado.

As declarações prestadas por
Edimar
encontram conforto no relato ofertado pela testemunha
Ronaldo Marques do Nascimento
, que, a princípio, assim relatou os fatos à d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] o depoente diz que foi ao banheiro e quando retornou, poucos minutos depois, viu que EDIMAR E JEFERSON estavam conversando, um de frente para o outro; QUE
em dado momento da conversa o depoente viu que JEFERSON jogou uma garrafa ao solo e em seguida desferiu um golpe na região torácica de EDIMAR
; QUE o depoente explica que a princípio imaginou que JEFERSON estava dando alguns socos em EDIMAR, contudo,
após eles caírem ao solo durante a luta corporal, percebeu que seu amigo EDIMAR estava ferido, pois havia muito sangue no chão
; QUE só então o depoente viu que
JEFERSON segurava em sua mão direita um canivete de cabo preto
; QUE
após o fato JEFERSON se evadiu do local tomando rumo ignorado e seu amigo EDIMAR ficou no local aguardando a chegada do SAMU
; [...] acredita que a briga só se deu naquele dia em virtude da embriaguez em que JEFERSON aparentemente se encontrava”.

(ID
244005738 – Págs. 27-28). — Destaquei.

Em juízo, a testemunha ratificou suas declarações, narrando que, na data, jogava sinuca com
Edimar
quando
JEFERSON
, até então sentado nas proximidades, foi “brincar” com
Edimar
, que não gostou dos comentários do réu, vindo, inclusive, a segui-lo até o banheiro, em dado momento. Quando
Ronaldo
, por sua vez, foi ao banheiro, retornou e encontrou ambos no chão.

Conforme a testemunha, “
[...]
eles lá lutando no chão lá
... aí só vi a hora que ele parou, parou, aí o JEFERSON saiu, né?, aí eu vi que ele 'tava com um canivete na mão, mas não sei de quem que era o canivete [...]
aí vi que 'tava saindo sangue, e o JEFERSON, a hora que viu que o cara 'tava sangrando, saiu de cima, e saiu
. [ininteligível] aí o menino lá levantou ele [Edimar], viu que 'tava furado, aí chamaram a ambulância, o SAMU
...” (registro de mídia arquivado no ID 244006154).

Ao responder às perguntas formuladas pelo d. representante do Ministério Público, a testemunha foi assente ao afirmar que
JEFERSON
se encontrava armado com um canivete ao desferir os golpes, não tendo sido, por sua vez, as agressões interrompidas por qualquer outra pessoa, uma vez que os presentes se limitavam a dizer para que os dois “parassem com aquilo”, sem, todavia, intervir diretamente, até que
JEFERSON
se levantou e deixou o local.

Além disso, conquanto não tenha sido ouvida em juízo, a testemunha
Leide Laiane Sousa Pereira
prestou, perante a d. autoridade policial, declarações em
sentido correlato
, relatando que, na data, “
[...] JEFERSON passou a discutir com a esposa e
logo em seguida quebrou uma garrafa de cerveja, jogando-a no chão, e partiu para a direção de EDIMAR
; QUE
JEFERSON conseguiu derrubar EDIMAR ao solo e os dois entraram em luta corporal
; QUE pelo fato de seu amigo EDIMAR ter sido segurança há muito tempo, a depoente não se preocupou com a briga e continuou a tomar sua cerveja com amigos; QUE
somente depois que separaram os dois foi que a depoente percebeu que JEFERSON havia desferido alguns golpes de canivete na região do tórax de EDIMAR
; QUE
JEFERSON ainda permaneceu no Bar Avenida por alguns minutos, guardou o canivete no bolso, e em seguida foi embora
” (ID
244005738 – Pág. 23). — Destaquei.

Por fim, a testemunha
Elaine Soares dos Santos
, esposa da vítima, ratificou,
em juízo
, as declarações outrora prestadas perante a d. autoridade policial, enfatizando a gravidade das lesões suportadas por
Edimar
, bem como a ausência de desentendimento prévio entre ambos.

Lado outro, colhe-se dos autos que, na fase inquisitiva,
JEFERSON
alegou que, na data fatídica, estava na companhia de sua convivente Natalina e de seu amigo “Coquinho” quando “
[...]
houve uma pequena discussão entre EDIMAR e o interrogando
, quando o seu amigo COQUINHO disse para o interrogando jogar apostado com EDIMAR; QUE
nesse momento EDIMAR disse ao interrogando que seria o seu último jogo, afirmando o interrogando que entendeu essa fala como uma ameaça
; QUE antes mesmo de jogarem a partida de sinuca, o interrogando resolveu ir ao banheiro, momento em que
EDIMAR lhe seguiu e o agarrou pelas costas; QUE o interrogando percebeu que EDIMAR estava na posse de um canivete e antes que EDIMAR lhe acertasse com o canivete, o interrogando o fez
; QUE
se recorda de ter golpeado por 07 (sete) vezes a costela de EDIMAR
; QUE em meio a briga do interrogando com EDIMAR,
apareceu a pessoa de SOLIVAN e os separou
; QUE afirma que estava na posse de um canivete na cintura porque tem o costume de portar, mas não tinha a intenção de praticar ilícitos com ele, e
o que aconteceu no Bar Avenida foi apenas para se defender, uma vez que EDIMAR também portava um canivete
” (ID
244005738 – Págs. 30-31
). — Destaquei.

A versão de legítima defesa foi
reiterada
pelo réu ao ser interrogado pela d. autoridade judiciária, oportunidade em que
JEFERSON
assim relatou os fatos,
in verbis
:

“[...] esse Edimar, que eu esfaqueei, ele que entrou para jogar sinuca com esse Ronaldo [...] aí o Coquinho falou bem assim, ‘[...] fala para eles se esse jogo de velho não acaba, porque nós vamos jogar apostado é de cinquenta’ [ininteligível], eu fui e falei brincando, mais com Ronaldo,
aí ele [Edimar] pegou e falou bem assim, ‘é, quem sabe seu último jogo é hoje’, e sempre me insultando
, ele foi, tirou a camiseta, colocou assim, tirou o canivete, colocou assim, do meu lado, o bastão... [...]
falou ainda, ‘isso aqui é para homem, não é para moleque não’
. [...] Quando eu fui pro banheiro,
ele que veio atrás de mim, no que ele veio atrás de mim para me agarrar
, eu me [ininteligível] com ele,
eu caí debaixo dele, ele caiu em cima de mim, quando ele foi, ele ‘tava querendo me dar soco, eu lembrei que eu tinha o canivete
, tinha vindo da fazenda... [...]
aí eu peguei o canivete e me defendi
. Acertei as facadas de debaixo dele.
Aí quando ele parou de me agredir eu peguei e saí...
acho que o cara do bar ainda veio, ainda chegou, aí puxou ele para um canto e também parei, né?, aí ele veio, de lá para cá, ainda querendo brigar comigo. Agora por que, eu não sei, ele que me insultou”.

(ID registro de mídia arquivado no ID 244006154
).

O réu também negou que estivesse bêbado, aduzindo possuir hepatite e sequer poder se embriagar. Respondendo às perguntas formuladas pelo d. representante do Ministério Público,
JEFERSON
reiterou que
Edimar
, de estatura física mais avantajada, o feria com socos, até que o réu se lembrou de que possuía o canivete e, em sequência, passou a golpeá-lo. Inquirido acerca do golpe desferido contra a região das costas do ofendido, o ora recorrente alegou que isso teria ocorrido quando
Edimar
se movimentou, em meio à luta corporal de ambos.

Por sua vez, a informante
Natalina Neves
, que não chegou a ser ouvida na fase inquisitiva, tendo sido arrolada pela i. Defesa, posteriormente, no curso da Ação Penal n. 0000558-89.2018.8.11.0088, prestou declarações consentâneas com aquelas apresentadas por
JEFERSON
(registro de mídia arquivado no ID 244006154).

Nesse cenário, estou convencido de que, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal,
inexiste a certeza necessária à decisão de absolvição sumária ou mesmo de desclassificação
, não podendo, portanto, os argumentos de atuação em legítima defesa e de ausência de
animus necandi
serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isso porque, analisado o conjunto probatório dos autos, não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que
JEFERSON foi o responsável pelos golpes que feriram a vítima
, tendo-os desferido movido por
ânimo homicida
, não tendo consumado o delito doloso contra a vida apenas por
circunstâncias alheias à sua vontade.

Diferentemente do que prevê a parte final do art. 386, do CPP, o
art. 415, IV, do mesmo
códex
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a absolvição sumária, que a causa de exclusão do crime esteja
demonstrada
, o que não se verifica de plano neste caso concreto
.

Afinal, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi

e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados, haja vista a presença nos autos de elementos que apontam na direção de que
JEFERSON
teria iniciado espontaneamente os atos de agressão, em tese desferidos contra uma vítima desarmada, pois o relato de que
Edimar
também possuiria um canivete encontra respaldo tão somente na versão defensiva dos acontecimentos, sendo certo, de toda forma, que, em seu relato,
JEFERSON
sempre se refere aos golpes dados por
Edimar
como sendo
socos
.

Por outro lado, deve-se observar o teor do
laudo pericial
acostado aos presentes autos, o qual é assente ao concluir que foram identificadas
07 (sete) lesões na vítima
, provocadas por instrumento pérfuro-cortante, nas regiões das
costas
, do
tórax
e do
braço
, tratando-se ainda de
lesões de natureza gravíssima
(ID
244005738 - Págs. 17-20)
.

Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de
legítima defesa
e impedem o acolhimento, de plano, do pleito absolutório deduzido pelo decorrente, que deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados. Nesse sentido:

“[...] 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. [...]”.

(N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). – Destaquei.

Ademais, quanto à tese de
ausência de
animus necandi
, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

“[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias”
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Superior já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

“[...] o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte”
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente face às
regiões
atingidas pelos golpes [costas, braço e, principalmente, o tórax (cinco golpes nessa região)], bem como em vista dos elementos que
fragilizam
a arguição de que
JEFERSON
teria intencionado apenas se defender de
agressão injusta e iminente
, uma vez que a proposição de que ele teria
iniciado
as agressões de inopino, sendo o único armado com um
canivete
, no momento, encontra algum arrimo no substrato probatório.

De outro turno, conquanto o relato da testemunha
Ronaldo
corrobore,
a priori
, a arguição defensiva no sentido de que
JEFERSON
teria, ao menos,
cessado por conta própria a empreitada criminosa
, deixando voluntariamente de prosseguir com os golpes, deve-se observar que, conforme relatado pela vítima
Edimar
, o proprietário do estabelecimento logrou êxito, pelo contrário, em
retirar o canivete das mãos do acusado
, ao que se seguiu o fim do entrevero; tratando-se, portanto, de
circunstâncias a serem mais minuciosamente esclarecidas e apreciadas perante o d. juízo natural da causa
, qual seja, o eg. Tribunal do Júri.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que
a tese defensiva
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Em suma,
em que pese o entendimento diverso da i. Defesa, entendo que
a incerteza quanto à autoria delitiva e ao ânimo do recorrente deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo admissível a acusação em face do recorrente e
mantenho
seu pronunciamento a Júri Popular.

2.

Do decote da qualificadora referente ao motivo fútil

Como vertente subsidiária da insurgência recursal, a i. Defesa pretende o
decote
da qualificadora referente ao
motivo fútil
, alegando, para tanto, inexistirem provas nos autos aptas a respaldar a sua manutenção.

O pleito, contudo,
desmerece melhor sorte
.

Isso porque, no que refere às qualificadoras, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes e sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

(Disponível no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

No caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado
não se revelava manifestamente improcedente
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, conforme prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

In casu,
não se afigura descabida a assertiva de que a tentativa de homicídio em tela tenha motivação torpe, sob o fundamento de desentendimento banal, tendo em vista a versão de que a agressão teria ocorrido após e em razão de uma partida de sinuca
”.

(Sentença de ID
244005739
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. magistrado pronunciante não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese

acusatória deduzida na denúncia
, no sentido de que, por motivo fútil, decorrente de desentendimento travado acerca de um jogo de sinuca, o recorrente buscou assassinar a vítima.

Oportunamente, consigne-se que, havendo indícios suficientes nos autos, ao menos para esta fase processual, de que o delito pode ter sido praticado por
motivo banal
, incumbe ao corpo de jurados decidir se tais circunstâncias, no caso concreto, detêm ou não as conotações que qualificam o tipo penal básico.

Afinal, esta é a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a banalidade que caracteriza o motivo fútil
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“[...] Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.

(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

Em suma, tendo em vista que a proposição do
Parquet
, a princípio, encontra amparo nas provas amealhadas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva
de tentativa de homicídio simples, defendida em caráter subsidiário no vertente recurso,
constitui
apenas uma das versões
sustentadas nos autos
.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do
motivo fútil
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
pertinente ao
motivo fútil
, devendo ser mantida na íntegra a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
JEFERSON FEITOZA VIANA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da Ação Penal n.
0000558-89.2018.8.11.0088
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024